Tribunal: STF
Processo: RE 1416266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Os seguintes Requerentes pleiteiam o ingresso na qualidade de amici curiae: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (Petição 93197/2023, eDOC 178); e os Estados de Alagoas, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Petição 97151/2023, eDOC 185). 



    Os Estados supramencionados justificam, em suma, a sua intervenção, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 185, p. 2):



    “O presente recurso aborda questões de altíssima relevância para os entes federados, com destaque para o respeito à autonomia na fixação da remuneração de seus servidores e na gestão de suas finanças, bem como pelo reflexo da implementação do piso salarial nos contratos mantidos com os hospitais privados, colocando em risco a qualidade da prestação de serviços de saúde em favor da sociedade no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    (...)



    No presente caso, a justificar a participação como amici curiae, tem-se a inequívoca presença de relevância da matéria e da representatividade adequada dos requerentes, em função da amplitude inquestionável das consequências da decisão a ser proferida, na medida em que impactará diretamente na relação dos Estados-membros com seus servidores públicos, submetidos ao regime jurídico estatutário, bem como nos contratos firmados com entidades hospitalares privadas para a prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 



    Ao final, os Estados requerem a sua admissão na condição de amicis curiae, “restando fixada na decisão de amissão, dentre os poderes conferidos, a autorização para oferecer razões, proferir sustentação oral, distribuir memoriais e buscar, na forma da lei processual, o aperfeiçoamento da jurisdição, bem como de prestar quaisquer esclarecimentos para a justa solução da controvérsia” (eDOC 185, p. 22). (grifos dos originais)



    Já o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte justifica, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 178, pp. 3-4):



    “Em virtude do mandamento legal exerce seu múnus de regulamentar e fiscalizar as profissões da odontologia sob égide do serviço público federal, se atendo inarredavelmente aos princípios legais. 



    Sendo assim, a representatividade do Requerente se faz presente visto que é atuação intrínseca do CRO/RN tutelar a aplicação da Lei 3.999/61 aos servidores municipais que exercem atividade em patente confronto com os dizeres do mandamento legal que rege a própria classe. 



    O que por consequência, dá ao Requerente o interesse no ingresso da referida ação visto tratar a mesma dos seus objetivos como Conselho de Classe, e ao qual poderá contribuir fática e juridicamente à solução do feito”. 



    É o relatório.



    Passo à análise dos pedidos acima formulados.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae do postulante, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade.



    Ante o exposto, admito o ingresso dos ora Peticionários, na condição de amici curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe:



    “Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as providências necessárias, incluindo-se na autuação do presente feito, na qualidade de amici curiae, os ora Requerentes. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente